Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-81.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, IV, DO CP). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. NULIDADE POR SUPOSTA COMUNICAÇÃO ENTRE ESCOLTA E PROMOTOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O VEREDITO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recurso de apelação, no procedimento do Tribunal do Júri, tem sua extensão delimitada pelas hipóteses do art. 593, III, do CPP, que devem ser indicadas no termo de interposição (Súmula 713 do STF). Havendo manifestação expressa da Defesa com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do referido dispositivo, impõe-se o conhecimento amplo do apelo, ainda que as razões recursais se concentrem em nulidade específica.
2. A alegação de nulidade absoluta do julgamento, fundada em suposta comunicação indevida entre policiais da escolta e o Promotor de Justiça acerca do comportamento do réu na carceragem, não prospera quando a Ata de Julgamento registra que a situação foi imediatamente verificada e sanada pelo Juízo, com advertência aos agentes e orientação aos servidores, sem demonstração de qualquer reflexo concreto na atuação defensiva ou na formação da convicção dos jurados. Incidência do princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
2.1. Insubsistente a tese de violação à paridade de armas, à inviolabilidade das comunicações entre acusado e defensor e à neutralidade institucional quando não comprovado que eventual referência em plenário tenha influenciado emocionalmente o Conselho de Sentença, sobretudo porque os jurados afastaram a qualificadora subjetiva do motivo torpe, acolhendo apenas a materialidade, a autoria e a qualificadora objetiva do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o que evidencia independência cognitiva e ausência de contaminação do veredicto. Preliminar rejeitada.
3. Correta a fixação da pena-base no mínimo legal (12 anos de reclusão), diante da inexistência de circunstâncias judiciais concretas aptas a justificar exasperação.
3.1. É indevido negativar a culpabilidade com fundamento em premeditação e vingança quando o motivo torpe foi expressamente afastado pelos jurados, sob pena de violação à soberania dos veredictos e de indevida reintrodução, pela via da dosimetria, de aspecto subjetivo já rejeitado.
3.2. Eventuais outros crimes ou contexto de violência continuada, quando dotados de definitividade e anteriores aos fatos em análise, devem ser considerados no âmbito dos antecedentes ou da reincidência, não servindo, isoladamente, para a valoração negativa da personalidade, que exige elementos objetivos relacionados ao caso concreto.
3.3. O sofrimento e o abalo psicológico suportados pelos familiares da vítima, embora lamentáveis, constituem consequências inerentes ao delito de homicídio e, ausente prova de repercussão excepcional, não autorizam a negativação da circunstância consequências do crime.
4. Recursos de apelação do Ministério Público e da Defesa conhecidos e desprovidos.